Tribunal: TJBA
Processo: 8001436-08.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001436-08.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE BARBOSA DO CARMO Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA HOMOLOGAR O CÁLCULO PERICIAL. I. CASO EM EXAME Cumprimento de sentença ajuizado por José Barbosa do Carmo com fundamento em acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 8001436-08.2021.8.05.0000, que reconheceu seu direito à percepção da GAP V, em substituição à Gratificação de Função Policial Militar – GFPM, observada a progressão temporal entre os níveis, com efeitos financeiros a partir da impetração. O exequente apresentou cálculo no valor de R$106.319,18. O Estado da Bahia impugnou a execução, alegando excesso e apontando como devido o valor de R$ 20.468,31. Diante da controvérsia, foi determinada a realização de perícia contábil, que apurou o valor de R$ 29.297,97 como total devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual o valor correto a ser pago ao exequente, considerando os critérios estabelecidos no acórdão exequendo, especialmente quanto ao tempo de permanência em cada nível da GAP, o cargo efetivo do impetrante e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor apresentado pelo exequente desconsidera a necessidade de progressão temporal entre os níveis da GAP, computando integralmente a GAP V ao longo de todo o período, o que contraria a decisão judicial. O cálculo apresentado pelo Estado também apresenta erro ao considerar a diferença entre a GAP III e a GFPM nos primeiros doze meses, quando deveria ser entre GAP IV e GFPM, conforme reconhecido inclusive pela própria Administração Pública ao implantar a GAP V em folha de pagamento posterior. O laudo pericial de Id n. 67791730 aponta incorreção na taxa de juros de mora aplicada pelo exequente, que utilizou índice superior ao determinado pela EC 113/2021. A planilha apresentada pela perita judicial reflete com exatidão os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial e não foi impugnada por nenhuma das partes, sendo apta à homologação. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido parcialmente procedente. Tese de julgamento: O valor devido em cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, inclusive quanto à evolução funcional, cargo efetivo e índices de atualização. A ausência de impugnação ao laudo pericial regularmente elaborado e fundamentado autoriza sua homologação como base para liquidação do julgado. Não são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, conforme o art. 25 da Lei 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 534, 535, 931 e 934; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Impugnação à Execução n.º 8001436-08.2021.8.05.0000, em que figura como exequente JOSE BARBOSA DO CARMO, e como executados, SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em HOMOLOGAR OS CÁLCULOS DA PERITA, acolhendo em parte a impugnação à execução, nos termos do voto do relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-14234